Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713980-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLISON OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: JOSIEL FERREIRA COMUNICACOES DECISÃO Da consulta ao processo originário, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença em 09/02/2024, ocasionando a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora